Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo recorrente, Distrito Federal, trata da possibilidade do pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria da recorrida. Argui prejudicial de prescrição. No mérito, afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação e (ii) Abono de Permanência não podem ser incluídas na base de cálculo.
II. Na forma da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." É o caso em exame, em que se pretende apenas a majoração do valor pago, não se discutindo o direito à conversão em si, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, o que torna irrelevante a data da aposentadoria. O prazo prescricional, portanto, tem início do pagamento a menor, que ocorreu em junho de 2019, de modo que não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Prejudicial de prescrição rejeitada.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.